Tribunal: TJSP
Processo: 1012849-46.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Bancários - Pagamento de fatura de cartão de crédito – Autora alega boleto falso, obtido através do aplicativa do banco réu – Pagamento efetuado pelo mesmo aplicativo – Réu não confirma o pagamento e alega desídia da autora - Direcionamento do pagamento para terceiro desconhecido – Débito declarado inexigível – Danos morais não caracterizados - Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Bancários - Pagamento de fatura de cartão de crédito – Autora alega boleto falso, obtido através do aplicativa do banco réu – Pagamento efetuado pelo mesmo aplicativo – Réu não confirma o pagamento e alega desídia da autora - Direcionamento do pagamento para terceiro desconhecido – Débito declarado inexigível – Danos morais não caracterizados - Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal do réu – reforma da r. sentença - Insurgência recursal da autora – condenação do réu, em danos morais e majoração dos honorários advocatícios - Conjunto probatório demonstra que não houve falha na prestação dos serviços por parte do réu, nem fortuito interno- desídia da autora - Culpa exclusiva da vítima configurada -Excludente do CDC (art. 14, § 3o, II) – Débito mantido - Indenização indevida - Decaimento exclusivo da parte ativa – Sentença reformada – RECURSO DO RÉU PROVIDO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO